Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002114-51.2021.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOs: ADOLFO ENS e MARISTELA ARRUDA BIASETTO ENS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO EXPRESSA PARA EMENDA DA INICIAL – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 338 E 339 DO CPC – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – TEORIA DA APARÊNCIA E TEORIA DA ASSERÇÃO – POSSE EXERCIDA CONJUNTAMENTE POR PESSOAS FÍSICAS E PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CONTINUIDADE POSSESSÓRIA – SÓCIA-ADMINISTRADORA COM 97% DO CAPITAL SOCIAL – SEDE DA EMPRESA NO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONJUNTA CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Alegando o réu em contestação sua ilegitimidade passiva e indicando o sujeito legitimado, o juiz deve facultar expressamente ao autor, em quinze dias, a alteração da petição inicial para substituição ou inclusão do réu, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
A mera intimação para manifestação sobre a ilegitimidade não se confunde com a faculdade legal de emenda da inicial, que deve ser expressamente oportunizada ao autor, permitindo-lhe avaliar a conveniência de incluir ou substituir o réu indicado como legítimo.
A análise dos documentos dos autos, à luz da teoria da asserção, revela que a posse inicialmente adquirida pelas pessoas físicas em 1996 passou a ser exercida, a partir de 2002, por meio de pessoa jurídica constituída pelos próprios possuidores originários, havendo aparente continuidade possessória e identidade entre os sujeitos que exercem a posse direta do imóvel.
A circunstância de a sócia-administradora deter 97% do capital social e exercer isoladamente a administração da empresa, aliada ao fato de a sede da pessoa jurídica estar localizada exatamente nos imóveis objeto da demanda, configura situação de aparência que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva conjunta das pessoas físicas e da pessoa jurídica.
A teoria da aparência visa proteger o terceiro de boa-fé que age com base em situação de fato que aparenta ser a realidade jurídica, sendo aplicável às ações possessórias quando a situação fática indica que determinadas pessoas físicas exercem a posse direta do imóvel, ainda que formalmente essa posse seja atribuída a pessoa jurídica da qual são sócios majoritários e administradores.
Sentença anulada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja facultado ao autor, no prazo de quinze dias, emendar a petição inicial para incluir a pessoa jurídica no polo passivo da demanda, prosseguindo-se o feito para a devida instrução e julgamento do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ADOLFO ENS - CPF: 345.298.881-34 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARISTELA ARRUDA BIASETTO ENS - CPF: 344.838.881-53 (APELADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO EXPRESSA PARA EMENDA DA INICIAL – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 338 E 339 DO CPC – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – TEORIA DA APARÊNCIA E TEORIA DA ASSERÇÃO – POSSE EXERCIDA CONJUNTAMENTE POR PESSOAS FÍSICAS E PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CONTINUIDADE POSSESSÓRIA – SÓCIA-ADMINISTRADORA COM 97% DO CAPITAL SOCIAL – SEDE DA EMPRESA NO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONJUNTA CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Alegando o réu em contestação sua ilegitimidade passiva e indicando o sujeito legitimado, o juiz deve facultar expressamente ao autor, em quinze dias, a alteração da petição inicial para substituição ou inclusão do réu, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A mera intimação para manifestação sobre a ilegitimidade não se confunde com a faculdade legal de emenda da inicial, que deve ser expressamente oportunizada ao autor, permitindo-lhe avaliar a conveniência de incluir ou substituir o réu indicado como legítimo.

A análise dos documentos dos autos, à luz da teoria da asserção, revela que a posse inicialmente adquirida pelas pessoas físicas em 1996 passou a ser exercida, a partir de 2002, por meio de pessoa jurídica constituída pelos próprios possuidores originários, havendo aparente continuidade possessória e identidade entre os sujeitos que exercem a posse direta do imóvel.

A circunstância de a sócia-administradora deter 97% do capital social e exercer isoladamente a administração da empresa, aliada ao fato de a sede da pessoa jurídica estar localizada exatamente nos imóveis objeto da demanda, configura situação de aparência que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva conjunta das pessoas físicas e da pessoa jurídica.

A teoria da aparência visa proteger o terceiro de boa-fé que age com base em situação de fato que aparenta ser a realidade jurídica, sendo aplicável às ações possessórias quando a situação fática indica que determinadas pessoas físicas exercem a posse direta do imóvel, ainda que formalmente essa posse seja atribuída a pessoa jurídica da qual são sócios majoritários e administradores.

Sentença anulada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja facultado ao autor, no prazo de quinze dias, emendar a petição inicial para incluir a pessoa jurídica no polo passivo da demanda, prosseguindo-se o feito para a devida instrução e julgamento do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002114-51.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOs:

ADOLFO ENS e MARISTELA ARRUDA BIASETTO ENS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pela Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em face de
ADOLFO ENS
e
MARISTELA ARRUDA BIASETTO ENS
, processo originário número 1002114-51.2021.8.11.0041, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos réus e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 332736987.

Inconformado, o Banco do Brasil interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i)
error in procedendo
por violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e aos artigos 4o, 6o, 338 e 339 do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial para correção do polo passivo, ao invés de extinguir prematuramente o processo; (ii) legitimidade passiva dos réus com base na teoria da aparência, pois os apelados, na condição de sócios, sempre se apresentaram e agiram como verdadeiros possuidores e responsáveis pelo imóvel, havendo clara confusão entre a atuação dos sócios e a da empresa; (iii) subsidiariamente, inversão dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade previsto no artigo 85, §10, do CPC, pois foram os próprios apelados que deram causa ao ajuizamento da ação contra as pessoas físicas ao ocuparem o imóvel e se comportarem como possuidores diretos.

Requer, principalmente, a cassação da sentença por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, para que seja oportunizada a emenda da petição inicial, nos termos dos artigos 338 e 339 do CPC; alternativamente, pede a reforma da sentença para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da aparência; e, subsidiariamente, a inversão do ônus sucumbencial.

Os apelados apresentaram contrarrazões, destacando: (i) que houve sim intimação prévia acerca da ilegitimidade por meio da decisão de Id. 192473189, sendo escolha deliberada do autor não realizar a integração da empresa ao polo passivo; (ii) que não há aplicação da teoria da aparência, pois existe pessoa jurídica regularmente constituída, com personalidade própria, com endereço comercial no local e com documentos públicos indicando ser ela a ocupante; (iii) que o Banco propôs a ação porque quis e foi sucumbente, devendo pagar honorários; (iv) preliminar e eventualmente, caso afastada a ilegitimidade e o Tribunal considere não haver prova suficiente da posse dos réus pelo lapso exigido, requerem o retorno dos autos ao primeiro grau para produção probatória; (v) eventualmente, em caso de julgamento do mérito, pugnam pela improcedência da ação com reconhecimento da usucapião, pois a posse, desde, no mínimo, 2002, é fato incontroverso e amplamente provado documentalmente, inclusive por imagens de satélite.

Requerem o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra, ou, eventualmente, caso afastada a ilegitimidade, o julgamento da lide nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, com a improcedência da ação.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 335074855.

O presente apelo foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Dirceu dos Santos, que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo por meio da decisão Id. 337840862, vindo-me os autos redistribuídos nos termos regimentais.

Pedido de destaque realizado pela parte requerida/apelada por meio da manifestação Id. 350362854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1002114-51.2021.8.11.0041, que, em ação de imissão na posse ajuizada em face de
Adolfo Ens
e
Maristela Arruda Biasetto Ens
, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos réus e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta: (i)
error in procedendo
por violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e aos artigos 4o, 6o, 338 e 339 do CPC, devendo o juízo ter oportunizado a emenda da inicial para correção do polo passivo; (ii) legitimidade passiva dos réus com base na teoria da aparência, pois os apelados, na condição de sócios, sempre agiram como possuidores do imóvel, havendo confusão entre a atuação dos sócios e da empresa; (iii) subsidiariamente, inversão dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), pois os apelados deram causa ao ajuizamento da ação.

Requer, principalmente, a cassação da sentença e retorno dos autos para oportunizar emenda da inicial; alternativamente, reforma da sentença para rejeitar a preliminar de ilegitimidade com base na teoria da aparência; subsidiariamente, inversão do ônus sucumbencial

Pois bem.

O recurso merece provimento.

A questão central submetida a esta Corte consiste em verificar se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus e extinguiu o processo sem resolução do mérito observou adequadamente os princípios processuais da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação, bem como se a situação fática dos autos autoriza a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva conjunta das pessoas físicas e da pessoa jurídica.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente o princípio da
primazia do julgamento de mérito
, estabelecendo nos artigos 4o e 6o que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Esse princípio representa verdadeira mudança de paradigma em relação ao formalismo excessivo que caracterizava o sistema processual anterior, impondo ao magistrado o dever de buscar, sempre que possível, a superação de vícios processuais sanáveis para viabilizar o julgamento do mérito da causa.

Nessa perspectiva, os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil estabelecem mecanismo específico para correção de equívocos na indicação do polo passivo da demanda, justamente para evitar a extinção prematura de processos por questões formais superáveis.

O artigo 338 dispõe que, alegando o réu em contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em quinze dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Por sua vez, o artigo 339 estabelece que, quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação, e que o autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de quinze dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu.

No caso dos autos, verifica-se que os réus, em suas contestações,
indicaram expressamente que a posse seria exercida pela pessoa jurídica BLOCOS BRASIL LTDA, da qual são sócios, juntando inclusive o contrato social da empresa
(Id. 69276980).

A magistrada singular, ao proferir decisão anterior à sentença, reconheceu que a ocupação dos imóveis é exercida pela pessoa jurídica desde 2002 e intimou as partes para se manifestarem sobre a possível ilegitimidade passiva dos réus.

O apelante, em resposta, apresentou petição de Id. 193653825 sustentando a aplicação da teoria da aparência e a legitimidade dos réus pessoas físicas.

Embora se sustente que houve intimação prévia e que a parte recorrente optou deliberadamente por não emendar a inicial, conforme alegam os apelados em contrarrazões, a análise detida dos autos revela que a decisão Id. 332736974, conquanto tenha intimado as partes para manifestação sobre a ilegitimidade,
não facultou expressamente ao autor a emenda da petição inicial para inclusão da pessoa jurídica no polo passivo, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil
.

De fato,
a decisão limitou-se a intimar as partes para manifestação sobre a questão, sem conceder formalmente a oportunidade de alteração da petição inicial prevista na lei processual
.

Há distinção relevante entre intimar a parte para se manifestar sobre determinada questão e facultar expressamente a emenda da inicial para correção do polo passivo.

O artigo 338 do CPC estabelece faculdade específica que deve ser expressamente oportunizada ao autor, permitindo-lhe avaliar a conveniência de incluir ou substituir o réu indicado como legítimo, sendo que essa faculdade não se confunde com mera manifestação sobre a questão da legitimidade, pois implica a possibilidade concreta de alterar os elementos subjetivos da demanda, com todas as consequências processuais daí decorrentes, inclusive quanto à citação de novo réu e eventual necessidade de nova decisão sobre tutela de urgência.

Nesta toada, a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem se posicionado no sentido de que
a ausência de concessão da faculdade conferida nos artigos 338 e 339 do CPC, com a extinção prematura do processo sem resolução de mérito, ofende o princípio da primazia do julgamento de mérito, notadamente porque não há prejuízo material e tampouco processual
.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONCESSÃO DO PRAZO LEGAL PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 338 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Resolução Contratual c/c Danos Morais e Materiais, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de ilegitimidade passiva do réu.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da justiça gratuita ao apelante, diante da renda familiar informada e demais documentos constantes dos autos; (ii) se a sentença é nula por ausência de concessão do prazo legal de 15 dias para substituição das partes no polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC; e (iii) se há relação de grupo econômico entre o banco, a montadora e a concessionária que justifique o prosseguimento da demanda contra o réu originalmente demandado.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada nos autos comprova a insuficiência de recursos do apelante, nos termos do art. 98 e §3o do art. 99 do CPC, sendo cabível o deferimento da justiça gratuita.

Verifica-se nulidade da sentença, pois, embora tenha o réu alegado ilegitimidade passiva, não foi oportunizado ao autor o prazo de 15 dias previsto no art. 338 do CPC para emendar a petição inicial, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

á indícios de vínculo entre o banco, a montadora e a concessionária, integrantes de um mesmo grupo econômico, hipótese que justificará a aplicação da teoria da aparência e a submissão da controvérsia ao contraditório e à instrução processual, conforme o art. 34 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se conceda prazo de 15 dias para a emenda da petição inicial, com posterior regular instrução e julgamento da causa. Deferido o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Tese de julgamento: A ausência de concessão do prazo legal para substituição do réu, nos termos do art. 338 do CPC, caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Deve ser concedido o benefício da justiça gratuita quando demonstrada insuficiência de recursos nos autos, conforme art. 98 do CPC.”

(N.U 0001499-31.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, extinguiu a reconvenção por ilegitimidade passiva da autora/reconvinda, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Os agravantes sustentam que o vício apontado é sanável e requerem a concessão de prazo para regularizar o polo passivo da reconvenção, com a inclusão do espólio do sócio falecido Márcio Cappellano.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegação de ilegitimidade passiva na reconvenção, o juiz deveria ter oportunizado aos reconvintes a regularização do polo passivo, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 adota como diretriz a primazia da decisão de mérito, impondo ao juiz o dever de oportunizar a correção de vícios antes de extinguir o processo sem julgamento do mérito (arts. 4o e 317 do CPC).

Em casos de alegação de ilegitimidade passiva, os arts. 338 e 339 do CPC asseguram ao autor – ou ao reconvinte, por analogia – o direito de substituir ou incluir no polo passivo o sujeito legitimado, após a devida indicação.

A reconvenção que visa usucapião deve ter como parte passiva o proprietário registral do imóvel, conforme entendimento consolidado, sendo vício sanável a indicação equivocada do réu.

O juiz de origem, ao extinguir a reconvenção de plano, sem permitir a correção do vício, contrariou a sistemática cooperativa e saneadora do processo prevista no CPC/2015.

O art. 343, § 3o, do CPC admite que a reconvenção seja proposta contra o autor e terceiro, permitindo a inclusão do proprietário registral indicado pela reconvinda.

A extinção da reconvenção sem concessão de prazo para emenda acarreta violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
O juiz deve oportunizar ao reconvinte a regularização do polo passivo da reconvenção, nos termos dos arts. 317, 338 e 339 do CPC, antes de extingui-la por ilegitimidade passiva.

A inadequação do polo passivo na reconvenção constitui vício sanável, cuja correção deve ser viabilizada com a inclusão do proprietário registral do imóvel em litisconsórcio com a parte originalmente indicada.

A extinção prematura da reconvenção, sem a devida intimação para correção do vício, viola os princípios da primazia do mérito, da cooperação e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 317, 338, 339 e 343, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2256198-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 24.09.2024; TJ-GO, AI no 5679327.11.2022.8.09.0017, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; STJ, AgInt no AREsp no 520.790/PB, 4a Turma, j. 24.10.2022.”

(N.U 1041376-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA
– PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15). Não sendo o autor intimado, de rigor a anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002298-48.2012 .8.11.0038, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE VISA À ANULAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM PROCESSO DIVERSO, POR ADVOGADO QUE, ALEGADAMENTE, TERIA AGIDO SEM PODERES. APONTAMENTO DO CAUSÍDICO CONSIDERADO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, APÓS PRAZO CONSIDERÁVEL DE TRAMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVERES JUDICIAIS DE COOPERAÇÃO E DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POR PARTE DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO, À PARTE AUTORA, MANIFESTAR-SE PREVIAMENTE SOBRE A CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E NEM PARA EMENDA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO PROVIDO E SENTENÇA CASSADA.
1. Exige a lei processual, de todos os atores do processo, a observância dos deveres atinentes a um comportamento probo, linear e pautado pela boa-fé, dela não se eximindo a própria Jurisdição, conforme consta dos artigos 5.o e 6.o do CPC. 2. Repele-se o latente e inegável comportamento contraditório por parte do órgão jurisdicional que permite o desenvolvimento e o avanço da marcha processual por considerável período de tempo para, somente por ocasião da sentença, considerá-la natimorta por falta de pressuposto processual de constituição válida (litisconsórcio passivo necessário), que seria palpável desde o seu nascedouro, mormente se nem ao menos oportunizado à parte Autora manifestar-se previamente a esse respeito, ou mesmo franqueada chance para emendar a inicial, colmatando a lacuna sugestionada, na forma do artigo 321 do CPC, do que resulta, lado outro, error in procedendo que também impõe à cassação da decisão proferida nessas circunstâncias
.”
(TJ-MG - AC: 10267160028580001 Francisco Sá, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

No presente caso, a inclusão da pessoa jurídica
BLOCOS BRASIL LTDA
no polo passivo da demanda não implicaria alteração do pedido ou da causa de pedir, mas apenas a integração do sujeito que efetivamente detém a posse do imóvel, segundo a própria indicação dos réus originários, tratando-se de correção do elemento subjetivo da demanda que não prejudica o exercício do direito de defesa e que viabiliza o julgamento do mérito da causa, em consonância com os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a análise dos documentos acostados aos autos revela elementos que, à luz da teoria da asserção aplicável ao juízo de admissibilidade da demanda, indicam que a posse atribuída aos requeridos é exercida de forma conjunta e indissociável pelas pessoas físicas e pela pessoa jurídica, com a qual se confundem, especialmente quanto à sócia administradora.

O instrumento particular de cessão de posse e outros direitos de Id. 332736873, datado de 12 de junho de 1996, demonstra que Adolfo Ens e Maristela Arruda Biasetto Ens adquiriram a posse do imóvel como pessoas físicas, assumindo a condição de cessionários com
animus domini
.

O instrumento particular de compra e venda de Id. 332736871, datado de 06 de fevereiro de 1995, também registra negociação envolvendo a área como pessoa física.

Posteriormente, em 27 de maio de 2002, foi constituída a sociedade BLOCOS BRASIL LTDA, conforme contrato social de Id. 332736921, tendo como sócias Maristela Arruda Biasetto Ens, com 97% do capital social, na qualidade de sócia-administradora, e Sergia de Arruda Biasetto, com 3% do capital social. O contrato social estabelece como endereço da empresa exatamente o local dos imóveis objeto da demanda: Rua G3, Lotes 35-36, Bairro Cachoeira das Garças, Cuiabá/MT, CEP 78068-305.

Ademais, a consulta ao CNPJ de Id. 332736975 confirma que a empresa BLOCOS BRASIL LTDA está ativa desde 14 de agosto de 2002,
com endereço no mesmo local dos imóveis
, e tem como atividade principal a fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado.

No mesmo sentido, o quadro de sócios e administradores de Id. 332736978 indica que Maristela Arruda Biasetto Ens figura como sócia-administradora da empresa, concentrando em suas mãos a gestão e representação da pessoa jurídica.

Esses elementos documentais revelam que a posse inicialmente adquirida pelas pessoas físicas em 1996 passou a ser exercida, a partir de 2002, por meio da pessoa jurídica constituída pelos próprios possuidores originários, havendo evidente continuidade possessória e identidade entre os sujeitos que exercem a posse direta do imóvel.

Nesta toada, a circunstância de Maristela Arruda Biasetto Ens deter 97% do capital social e exercer isoladamente a administração da empresa, aliada ao fato de a sede da pessoa jurídica estar localizada exatamente nos imóveis objeto da demanda, configura situação de aparência que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva conjunta das pessoas físicas e da pessoa jurídica.

A teoria da aparência, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, visa proteger o terceiro de boa-fé que age com base em situação de fato que aparenta ser a realidade jurídica.

No âmbito das relações possessórias, essa teoria ganha especial relevância quando a situação fática apresentada ao credor e ao Poder Judiciário indica que determinadas pessoas físicas exercem a posse direta do imóvel, ainda que formalmente essa posse seja atribuída a pessoa jurídica da qual são sócios majoritários e administradores.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“USUCAPIÃO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO –
PESSOA JURÍDICA –TEORIA DA APARÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIETÁRIO REGISTRAL
– REVELIA - EXTRAORDINÁRIO QUALIFICADO - REQUISITOS PREENCHIDOS PELOS AUTORES – ART. 1.238, CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O STJ adota a teoria da aparência, entendimento corroborado pelo art. 248, §2o, do CPC/15, “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião. Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias. Os possuidores se desincumbiram satisfatoriamente de seu encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo previsto no parágrafo único, do art. 1.238, do CC.”
(N.U 0000516-40.2012.8.11.0059, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA APARÊNCIA
E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos Espólios recorrentes contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e prescrição, postergou a análise de nulidades contratuais para a fase instrutória e indeferiu o benefício da justiça gratuita, ante a existência de vultoso patrimônio imobiliário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Espólio possui legitimidade passiva à luz da teoria da asserção e da aparência; (ii) aferir se a inicial é apta e se as alegações de nulidade do negócio jurídico demandam dilação probatória; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; e (iv) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis. A atuação longeva do representante do espólio, sem oposição dos herdeiros que se beneficiaram do êxito das demandas (reintegração de posse), atrai a incidência da Teoria da Aparência
e o princípio do nemo potest venire contra factum proprium. 4. O "Termo de Encerramento e Ratificação" firmado em 2022 constitui, em cognição sumária, documento hábil a instruir a cobrança e suprir a ausência do contrato original, sendo que as teses de nulidade do negócio jurídico (venda a non domino, incapacidade e vício de consentimento) constituem matéria de mérito que exige o devido aprofundamento instrutório, descabendo sua apreciação em sede de preliminar. 5. O termo inicial da prescrição para cobrança de honorários é a ultimação do serviço, materializada, no caso, pela reintegração de posse em 2022. Ademais, o ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor interrompe o prazo prescricional, tornando hígida a pretensão exercida no ano subsequente. 6. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, levando à preclusão lógica da questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito não acolhida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva deve ser aferidain status assertionis. Evidenciada a relação jurídica decorrente de prestação de serviços advocatícios, há atração da Teoria da Aparência e o princípio do nemo potest venire contra factum proprium. 2. O reconhecimento inequívoco da dívida por meio de termo de ratificação interrompe a prescrição, cujo prazo se inicia com a efetiva conclusão dos serviços advocatícios. 3. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, levando à preclusão lógica da questão.".
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, VI; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 25, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.907/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 08.06.2010 (Teoria da Aparência); STJ, AgInt no AREsp 1.666.865/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 31.08.2020 (Justiça Gratuita e Espólio).”
(N.U 1040988-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ARTIGOS DO CPC. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa demandada em ação de reintegração de posse cumulada com reconhecimento de domínio e retificação no registro imobiliário, objetivando sanar alegada omissão do acórdão que manteve a sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 405 e 561, II, do CPC; (ii) se houve indevida aplicação da teoria da asserção ao reconhecer a legitimidade passiva da embargante, apesar de o esbulho possessório ter sido supostamente praticado por terceiros.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais mencionados, porquanto o acórdão embargado enfrentou a matéria à luz das provas constantes nos autos e da jurisprudência dominante.
4. A aplicação da teoria da asserção foi adequada ao caso concreto, uma vez que a legitimidade passiva foi aferida com base nas alegações da petição inicial, que atribuiu à embargante atos concretos de esbulho possessório.
5. A embargante reconheceu a alienação do imóvel a terceiros sem autorização do legítimo possuidor, caracterizando esbulho, ainda que sob aparência de boa-fé, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva. 6. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, exceto em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A análise do julgador acerca da teoria da asserção e dos atos caracterizadores do esbulho possessório afasta a alegação de omissão quanto aos arts. 405 e 561, II, do CPC, não sendo os embargos de declaração via idônea à rediscussão de matéria já decidida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 405, 561, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.03.2022.”
(N.U 1025979-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

No caso concreto, o Banco do Brasil, ao buscar a imissão na posse dos imóveis arrematados, deparou-se com situação em que as mesmas pessoas físicas que originalmente adquiriram a posse em 1996 continuam exercendo essa posse por meio de pessoa jurídica por elas constituída e administrada, com sede no próprio imóvel objeto da demanda.

A aparência criada por essa situação fática é de que os réus pessoas físicas, especialmente a sócia-administradora Maristela Arruda Biasetto Ens, exercem a posse direta do imóvel, ainda que formalmente essa posse seja atribuída à pessoa jurídica.

Ademais, exigir que a parte, antes de ajuizar a ação possessória, realize investigação aprofundada para identificar se a posse é exercida pela pessoa física ou pela pessoa jurídica da qual é sócia majoritária e administradora única representa ônus desarrazoado e contrário à boa-fé objetiva que deve reger as relações processuais, mesmo porque a situação de aparência criada e mantida pelos próprios réus, que adquiriram a posse como pessoas físicas e posteriormente passaram a exercê-la por meio de pessoa jurídica com sede no imóvel, legitimava o direcionamento inicial da ação contra as pessoas físicas, sem prejuízo da posterior inclusão da pessoa jurídica no polo passivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da teoria da aparência para validar atos e responsabilizar quem cria a aparência de direito, sendo possível afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. Esse entendimento aplica-se também às ações possessórias, nas quais a legitimidade passiva deve ser aferida não apenas pela titularidade formal da posse, mas também pela situação de aparência criada pelos ocupantes do imóvel.

Importante ressaltar que a aplicação da teoria da aparência no presente caso não implica desconsideração automática da personalidade jurídica da empresa, mas apenas o reconhecimento de que a situação fática apresentada aos autos autoriza a inclusão conjunta das pessoas físicas e da pessoa jurídica no polo passivo da demanda, permitindo que o mérito da causa seja efetivamente apreciado. Além disso, a questão sobre eventual confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica ou desconsideração da personalidade jurídica são matérias que devem ser analisadas no mérito da causa, após a devida instrução processual, e não em sede de preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito impede a análise de questões relevantes suscitadas pelas partes, como a alegação de usucapião apresentada pelos réus em contestação e a própria pretensão de imissão na posse formulada pelo autor. Essas questões merecem apreciação judicial adequada, com a devida instrução probatória se necessário, o que somente será possível com a superação da preliminar de ilegitimidade passiva e o prosseguimento do feito.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito, sem oportunizar expressamente ao autor a faculdade de emendar a petição inicial para inclusão da pessoa jurídica no polo passivo, nos termos dos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil, violou o princípio da primazia do julgamento de mérito e os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual. A situação fática dos autos, analisada à luz da teoria da asserção e da teoria da aparência, indica que a posse atribuída aos requeridos é exercida de forma conjunta e indissociável pelas pessoas físicas e pela pessoa jurídica, justificando a legitimidade passiva de todos esses sujeitos para figurarem no polo passivo da ação de imissão na posse.

Assim, impõe-se a anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultado ao autor, no prazo de quinze dias, emendar a petição inicial para incluir a pessoa jurídica BLOCOS BRASIL LTDA no polo passivo da demanda, se assim desejar, ou manter a demanda apenas contra os réus originários, caso entenda que a teoria da aparência e a situação fática dos autos justificam a legitimidade passiva exclusiva das pessoas físicas. Após a manifestação do autor e, se for o caso, a citação da pessoa jurídica incluída no polo passivo, o feito deverá prosseguir para a devida instrução e julgamento do mérito.

Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, especialmente quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que a anulação da sentença implica a reabertura da fase de conhecimento, com a possibilidade de novo julgamento após a regularização do polo passivo e a devida instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultado ao autor, no prazo de quinze dias, emendar a petição inicial para incluir a pessoa jurídica Blocos Brasil Ltda. no polo passivo da demanda, nos termos dos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se o feito para a devida instrução e julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026